Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-70.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001517-70.2019.8.11.0003
Recorrente: BRDU SPE Vermont Ltda.
Recorrido: Silvio Ferreira Arantes Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRDU SPE Vermont Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90262996):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS –INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE – RETENÇÃO DE 10% DAS PRESTAÇÕES QUITADAS –COMISSÃO DE CORRETAGEM –TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o contrato possua cláusula de alienação fiduciária, a ausência de registro retira a garantia real, o que dispensa a obrigatoriedade de leilão extrajudicial para que seja devolvida ao comprador a importância que pagou, sob pena de a avença configurar simples crédito.
O percentual de retenção recai sobre a quantia paga, e não sobre o valor total pactuado.
‘A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem’ (repetitivo REsp n. 1.599.511/SP)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1001517-70.2019.8.11.0003, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/06/2021, p. 16/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95208488.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Silvio Ferreira Arantes Junior, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, e determinar que a empresa ré restitua os valores pagos pelo autor, em parcela única, com retenção dos percentuais convencionados, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Ambos os litigantes foram condenados às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa, na proporção de 30% a cargo do autor e 70% a cargo da ré.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para determinar a devolução de 90% da quantia paga e a retenção pela ré de 10% sobre o total quitado.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, II, III, IV, e 1.022, II e III, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 10, 11, 373, I e II, 141 e 492 do Código de Processo Civil.
Suscita afronta aos artigos 421, parágrafo único, 422 e 884 do Código Civil, e ao artigo 32-A da Lei n. 6.766/79, com alterações da Lei n. 13.876/20018, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o contrato é hígido e não traz qualquer abusividade, salvo se entender-se que a Lei 13.786/2018 legalizou a abusividade ao dispor sobre o direito do compromitente vendedor cobrar/reter multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato – a mesma insculpida na cláusula discutida e declarada abusiva na sentença e reiterada no acórdão”.
Argui ofensa aos artigos 418, 419 e 420 do Código Civil, porquanto teria havido omissão quanto ao pedido de retenção das arras.
Recurso tempestivo (id 98479959) e preparado (id 98534971).
Contrarrazões no id 102014980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II, III, IV, e 1.022, II e III, e parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, II, III, IV, e 1.022, II e III, e parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal:
a) não declarou a convolação do instrumento contratual em simples compromisso de compra e venda, ante a não aplicação da Lei n. 9.514/97, por ausência de registro da c garantia fiduciária;
b) não fundamentou a reforma do percentual de retenção previsto em contrato hígido; e
c) não analisou a arguição de que não há abusividade de cláusula contratual que definiu o percentual de 10% sobre o valor atualizado do contrato, uma vez que a própria legislação federal adotou tal porcentagem.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Cumpre analisar primeiro se os termos ajustados se submetem à Lei n. 9.514/97.
Apesar do Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, não há prova da anotação da propriedade no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei n. 9.514/97.
Desse modo, ainda que o contrato possua cláusula de alienação fiduciária, a ausência de registro retira a garantia real, o que dispensa a obrigatoriedade de leilão extrajudicial para que seja devolvida ao comprador a importância que pagou, sob pena de a avença configurar simples crédito.
(...)
Quanto à retenção de 10% pela apelada, deve recair sobre as parcelas quitadas”. (id 90262996 - Pág. 6/7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, II, III, IV, e 1.022, II e III, e parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, o STJ entende que não há omissão no julgado que, conquanto de modo sucinto, efetivamente se pronuncia sobre as questões suscitadas pela parte.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto houve a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade recursal. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do agravo.
2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
3. Nos termos do entendimento desta Corte, inexiste violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando os atos judiciais são submetidos ao contraditório. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, negar provimento ao agravo”. (AgInt no AREsp 1833150/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, aos artigos 1o, 2o, 10, 11, 373, I e II, 141 e 492 do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega afronta aos artigos 421, parágrafo único, 422 e 884 do Código Civil, e ao artigo 32-A da Lei n. 6.766/79, com alterações da Lei n. 13.876/20018, além de dissidio jurisprudencial, ao argumento de que “o contrato é hígido e não traz qualquer abusividade, salvo se entender-se que a Lei 13.786/2018 legalizou a abusividade ao dispor sobre o direito do compromitente vendedor cobrar/reter multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato – a mesma insculpida na cláusula discutida e declarada abusiva na sentença e reiterada no acórdão”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) quanto à retenção de 10% pela apelada, deve recair sobre as parcelas quitadas” (id 90262996 - Pág. 6/7).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é permitida a retenção no percentual de 10% a 25%, quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. ‘Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga’ (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021).
2. O arrependimento do promitente comprador não importa em perda das arras, se estas forem confirmatórias. Precedentes.
3. ‘A aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios’ (AgInt no AREsp n. 1.669.159/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1812197/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à referida questão, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 418, 419 e 420 do Código Civil, a parte recorrente assevera que não houve análise quanto ao pedido de retenção das arras.
No entanto, os conteúdos normativos dos referidos dispositivos legais não foram abordados pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto específico, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.